Tribunal: STF
Processo: ADI 2600
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-24
Data de publicação: 2002-04-24

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar.
Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 37, do Estado do Espírito
Santo. Nova redação conferida ao art. 148 da Constituição Estadual,
determinando que as disponibilidades de caixa do Estado, bem como as
dos órgãos ou entidades do Poder Público Estadual e das empresas
por ele controladas, sejam depositadas na instituição financeira que
vier a possuir a maioria do capital social do BANESTES, decorrente
de sua privatização, na forma definida em lei. Aparente ofensa ao
disposto no art. 164, § 3º da Constituição, segundo o qual as
disponibilidades financeiras de Estados, Distrito Federal e
Municípios, bem como as dos órgãos ou entidades do Poder Público e
das empresas por ele controladas, devem ser depositadas em
instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em
lei. Tal lei exceptiva há que ser a lei ordinária federal, de
caráter nacional. Existência, na Lei Complementar federal nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de previsão segundo a
qual as disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão
depositadas conforme estabelece o § 3º do art. 164 da Constituição
(art. 43, caput). Ofensa, ademais, ao princípio da moralidade
previsto no artigo 37, caput da Carta Política. Medida cautelar
deferida.